Tribunal: TJMT
Processo: 1011808-27.2022.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011808-27.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), GRAZIELA DOURADO DA ROCHA - CPF: 012.889.041-00 (APELADO), MARIA EDUARDA DOS REIS - CPF: 054.138.491-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR - PERDA DO OBJETO DA AÇÃO – AFASTADA – MÉRITO - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO INSCRITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – MULTA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA APLICADA NA SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO - JUROS DE MORA ALTERADOS DE OFÍCIO –
SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em perda do objeto, quando do ajuizamento da ação, a parte autora ainda estava sendo cobrada por dívida que desconhece, o que gerou a negativação indevida.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança,

nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos

de

crédito,

por

débito

indevido, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

A

aferição

do

valor

da

indenização

deve

ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão grande que se converta em fonte de enriquecimento

indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

Nas relações extracontratuais, os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária deve fluir desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ, não merecendo reparo a sentença.

Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC”. (TJ-MT 00064171320198110004 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1011808-27.2022.8.11.0003

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S/A

APELADA:

GRAZIELA DOURADO DA ROCHA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis,
Dr.Luiz Antônio Sari,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais nº
1011808-27.2022.8.11.0003,

ajuizada por
GRAZIELA DOURADO DA ROCHA,
que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou

a requerida ao
pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida 1% (um por cento) de juros e correção monetária pelo INPC a contar desta decisão; declarou inexistente o débito representado pelas faturas nos valores de R$

84,99 (oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos), referente à dezembro/2019, R$ 84,99 (oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos), referente à janeiro/2020, R$ 84,99 (oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos), referente à fevereiro/2020 e R$ 30,13 (trinta reais e treze centavos), referente ao mês de março/2020, conforme contrato nº 00001303654925.

Condenou, ainda, a requerida ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação e a multa de multa de 1% (um por cento), sobre o valor dado à causa, o que deve ser atualizado (STJ.2ªT. REsp 613.184, Min. João Otávio) nos termos do artigo 1026, parágrafo 2º do Código de Processo Civil, em razão da interposição de embargos meramente protelatórios.

Inconformada, inicialmente, a apelante aduz que
“a ação possui causa de pedir por danos morais de obrigação de fazer já realizada, isso porque, houve a resolução administrativa antes do ajuizamento da ação, portanto, afirma que houve a perda do objeto da ação, requerendo, por conseguinte, a extinção do feito sem resolução de mérito” (sic).

Também sustenta que “merece ser afastada a

multa de 1% sobre o valor da causa, em razão de suposta má-fé ao opor os aclaratórios, sob o argumento de que apenas opôs os aclaratórios devido a omissão quanto às provas apresentadas em sede de contestação, especialmente no que diz respeito a perda do objeto, sobre as quais não foi feita a devida análise” (sic).

Quanto ao mérito, a apelante aduz que “
conforme já amplamente demonstrado nos autos, a parte apelada contratou os serviços da apelante e os utilizou normalmente, onde foi habilitada a linha de n.º 66 99642-6264 (conta 1303654925), em 06/11/2019 até 10/04/2020” (sic).

Afirma que a “
prova por meio de telas de sistemas tem legitimidade e veracidade, como prova robusta em contrário, não podendo ser descartadas de plano, antes da completa análise de todas as razões apresentadas em defesa” (sic).

Afiança que “
na atualidade, com a informatização dos prestadores e fornecedores de serviços e produtos, negar eficácia probatória às telas dos sistemas, porquanto constantemente fiscalizados pela Anatel, significaria inviabilizar a própria defesa, em afronta ao comando constitucional do artigo 5º, inciso LV, sobretudo nas demandas em que a simples versão da parte autora está desacompanhada de mínimo lastro probatório que comprovem as suas alegações” (sic).

Afirma que “
restou totalmente comprovada a existência da relação entre as partes e a ausência de negativação e que a Telefônica, ora apelante, apenas agiu em exercício regular de seu direito” (sic).

Assevera que
“não houve inscrição do nome da parte nos cadastros de inadimplentes como SPC e SERASA, de modo que a mera cobrança não é passível de condenação a título de danos morais” (sic).

Rebate que “
a apelada possui outras anotações nos cadastros desabonadores de crédito, conforme se depreende do extrato de negativação, podendo-se verificar que se trata de uma devedora contumaz que acumulou várias restrições anteriormente” (sic).

A par desses argumentos, requer inicialmente o reconhecimento da perda do objeto da ação e o afastamento da multa arbitrada em razão da litigância de má-fé, na decisão de não acolhimento dos Embargos de Declaração opostos pela ora apelante.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, por conseguinte, afastar a condenação por danos morais, e caso não for este entendimento, requer a adequação do valor da condenação, sob pena de violação aos artigos 944, parágrafo único e 884, Código Civil, bem como que os juros sejam aplicados somente a contar da sentença, que reconheceu os pedidos autorais, afastando assim a aplicação da súmula 54 do STJ (Id. 206663284).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 206663286).

Houve o recolhimento do preparo no id. 206663277

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade
.

Cinge a controvérsia a verificar se o serviço de telefonia foi realmente contratado, e por consequência, se a negativação é ou não lícita a ensejar a declaração de inexigibilidade do débito e a reparação por danos morais.

Pois bem. Inicialmente, cumpre destacar que, na hipótese em apreço, é cediço que o exame dos fatos deve fundar-se nos parâmetros do sistema consumerista, posto que a relação jurídica sob exame se amolda nos exatos termos do art. 3º, § 2º, do CDC.

Inicialmente, a apelante aduz que a ação possui causa de pedir por danos morais de obrigação de fazer já realizada, isso porque, houve a resolução administrativa antes do ajuizamento da ação, portanto, afirma que houve a perda do objeto da ação, requerendo, por conseguinte, a extinção do feito sem resolução de mérito, contudo, sem razão a recorrente.

Isso porque, no presente caso, até a entrada da presente demanda a autora/apelada recebia inúmeras ligações cobrando os valores que aqui se contestam, como já fora comprovado nos documentos acostados inicialmente através dos números de protocolos, o que gerou negativação do nome da apelada, mas que forma indevida, vez que ela não teve conhecimento do número do telefone da qual gerou as faturas que vem sendo cobrada e teve seu nome inscrito no rol de mau pagadores.

Logo, não há que se falar em perda do objeto da ação em razão da discussão na via administrativa.

Quanto ao mérito, propriamente dito, cinge-se dos autos que, a parte autora
(G
RAZIELA DOURADO DA ROCHA)
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em desfavor da requerida (
TELEFÔNICA BRASIL S/A),
alegando, em síntese, que é consumidora dos serviços prestados pela ré, através da linha (66)99635-3342; que, soubera haver outra linha cadastrada no seu CPF, qual seja (66)99642-6264 (contrato/conta nº00001303654925), com faturas pendentes de pagamento nos valores de R$84,99 (oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos), referente à dezembro/2019; R$84,99 (oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos), referente à janeiro/2020, R$84,99 (oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos), referente à fevereiro/2020 e R$30,13 (trinta reais e treze centavos), referente ao mês de março/2020.

Afirma que desconhece a contratação de tal número; que seu nome e CPF foram incluídos nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual, pugna em sede de tutela provisória de urgência que a requerida retire o seu nome e CPF do cadastro de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), e no mérito, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para declarar a inexigibilidade dos débitos e a indenização por danos morais.

Infere-se dos autos que a apelada teve seu nome negativado, conforme print do Aplicativo do Serasa no Id.206663137 - pág. 1 à 05, relativo aos seguintes valores R$84,99 (oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos), referente a dezembro/2019; R$84,99 (oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos), referente a janeiro/2020; R$84,99 (oitenta e quatro reais e noventa e nove centavos), referente a fevereiro/2020 e R$30,13 (trinta reais e treze centavos), referente ao mês de março/2020.

Ocorre que a apelante, ao apresentar sua contestação não apresentou qualquer contrato realizado entre as partes, nem mesmo documentos pessoais da parte apelada que pudessem comprovar a solicitação/contratação dos serviços, se limitando apenas em anexar telas sistêmicas.

Ocorre que tais documentos não tem o condão de concluir pela solicitação/contratação dos serviços, tendo em vista que meras imagens projetadas de computador constituem prova unilateral, o que por si só, não servem para comprovação da relação jurídica entre as partes.

Assim, caberia à apelante, desconstituir as alegações autorais, ônus conferido pelo artigo 373, inciso II do CPC, já que a parte autora/apelada seria impossível à produção de prova negativa da não contratação das aludidas linhas telefônicas junto à empresa de telefonia móvel.

Desse modo, o acidente de consumo resta estabelecido no presente feito, haja vista que a parte apelada teve seu nome inscrito nos cadastros de restrição ao crédito, por dívida não contratada.

Neste rumo, comprovada a indevida inscrição, a indenização por dano moral deve ser mantida, visto que a negativação irregular do nome da parte apelada constitui manifesto ato ilícito, porquanto enseja injustos e imensuráveis constrangimentos que, por si só, configuram dano à imagem do indivíduo (art. 5º, X da CF/88), impondo, a quem deu causa, a reparação do prejuízo suportado em razão desse fato, além de ser devida também a declaração de inexistência dos débitos objeto da negativação.

Nesse sentido, trago a lume os seguintes julgados desta Corte de Justiça em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – REJEITADA – MÉRITO –
SERVIÇO DE TELEFONIA
– JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS PREVISTAS NO ARTIGO 435 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA
–
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

“O início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente quando da ocorrência da lesão, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da ofensa e de sua extensão” (STJ – 3ª TURMA – AgInt no AREsp 1236957/RJ – Rel. Min. MOURA RIBEIRO – j. 24/09/2018 – DJe 27/09/2018).

A pretensão da requerida quanto a juntada de documentos novos neste momento processual não condiz com qualquer uma das circunstâncias previstas no artigo 435 do Código de Processo Civil, eis que não se tratam de documentos novos ou mesmo que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis somente após a apresentação de sua contestação.

A tese de defesa baseada em documentos unilaterais desprovidos de qualquer valor probatório, não tem o condão de evidenciar a contratação de forma a legitimar a cobrança.

O ônus da prova recai na empresa de telefonia que não aportou nos autos o contrato de prestação de serviços em momento oportuno, para aferição da legalidade dos valores cobrados, restando evidente que a negativação do nome do autor é indevida e configura cobrança ilegal, o que enseja o dever de indenizar.

A indenização por dano moral não comporta redução, pois está condizente com a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
” (N.U 0008610-46.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023) grifo nosso.

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS
-
SERVIÇO DE TELEFONIA –INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL
– RECURSO PROVIDO. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O posicionamento do CDC que determina a inversão do ônus da prova é aplicável ao presente caso, em razão da relação consumerista.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.”
(TJ-MT 10109388420198110003 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2022) grifo nosso.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
SERVIÇO DE TELEFONIA – PRINTS DE TELAS DO COMPUTADOR - ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA DE MODO SEGURO – ÔNUS QUE INCUMBIA À RÉ (ART. 373, II, DO CPC)– INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
– DANO MORAL IN RE IPSA – SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO.
Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprovar sua existência, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC. Na hipótese, em que pese à empresa de telefonia afirmar que a relação jurídica entre as partes é incontroversa, consoante prints de telas do seu sistema eletrônico interno, que foi celebrado o contrato n.º 5049830040, não apresentou o instrumento particular ou outro documento assinado pela consumidora para comprovar a contratação do serviço relativo ao terminal telefônico
, de modo que deve ser reformada a sentença de primeiro grau. Em relação à fixação da indenização pelos danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro. No caso, a indenização deve ser arbitrada na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que atende ao caso em exame
. (TJ-MT 00086396420158110045 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/02/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2022) grifo nosso.

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibí-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser mantida, não merecendo reparos a sentença.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
–
EMPRESA OPERADORA DE TELEFONIA
- AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ÔNUS DA REQUERIDA - INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO –
DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL
– PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. I - Para a caracterização do abalo moral passível de reparação pecuniária, é despicienda a comprovação de efetivo prejuízo ao ofendido, bastando o simples apontamento indevido de seu nome no cadastro de inadimplentes, ainda que a ofendida seja pessoa jurídica. II - Assim, analisando detidamente os fatos comprovados nos autos e considerando as peculiaridades que envolvem o caso, como o porte econômico da requerida e, em especial, os transtornos vivenciados pelo autor, entendo que o valor arbitrado (R$ 10.000,00) é proporcional e razoável aos fins desejados, devendo ser mantido
. (TJ-MT 10024018720208110028 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/02/2023).

Ademais, o apelante defendeu que havendo a condenação, os juros devem ser aplicados somente a contar da sentença, que reconheceu os pedidos autorais, afastando assim a aplicação da súmula 54 do STJ, contudo, sem razão o recorrente.

Isso porque, nas relações extracontratuais, os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária deve fluir desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ, merecendo ser retificada a sentença.

Logo, considerando que o magistrado aplicou os juros e correção de forma equivocada, retifico de ofício esse ponto, por ser matéria de ordem pública.

Por fim, quanto a multa aplicada no
decisum
proferido em sede de embargos de declaração, tenho que não se trata de recurso manifestamente protelatório apto a embasar a aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC, veja-se:

“Recurso manifestamente protelatório é aquele que não tem fundamento fático e/ou jurídico sério, sendo perceptível que a sua utilização tem como único objetivo retardar a marcha procedimental. (...) Ao órgão jurisdicional é dada a análise do campo cinzento entre o exercício da ampla defesa e o abuso do exercício de defesa, devendo haver parcimônia pelos julgadores na aplicação da sanção processual. A utilização do termo ‘manifestamente’ para qualificar o caráter protelatório é indicativo suficiente que o órgão jurisdicional não deve abusar na aplicação dessa multa”.
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado, 1ª ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

Assim, da análise das matérias impugnadas, não vislumbro o manifesto caráter protelatório, sendo incabível a aplicação da multa fixada pelo magistrado, devendo ser afastada.

Nesse sentido, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER INTEGRALMENTE SUPORTADOS PELA SEGURADORA – QUANTUM FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL – ARTIGO 85, § 2º DO CPC – MANUTENÇÃO –
MULTA DO ARTIGO 1. 026, § 2º DO CPC AFASTADA – CARÁTER PROTELATÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade. Considerando que a verba honorária arbitrada pelo juízo “a quo” se mostra apta a remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico, respeitando as balizas legais, não há falar em minoração e/ou majoração da quantia. Não caracterizado o caráter protelatório dos embargos de declaração, afasta-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC”. (TJ-MT 00064171320198110004 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para determinar a incidência dos juros a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), enquanto a correção monetária deve fluir desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do ST, e afastar a multa de 1% sobre o valor da causa, disposta no artigo 1.026, § 2º do CPC, mantendo a sentença de primeiro grau em seus demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024